Tribunal: TJDFT
Processo: 0704099-63.2020.8.07.0013
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIDEOCONFERÊNCIA. REJEITADA. APLICAÇÃO DA MEDIDA DE SEMILIBERDADE. TRATAMENTO MÉDICO, PSICOLÓGICO E PSIQUIÁTRICO. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. NEGADO. MEDIDA IMPOSTA ADEQUADA AO CASO CONCRETO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A utilização da videoconferência para os julgamentos não uma determinação do TJDFT; e sim uma política nacional para o Poder Judiciário em razão de um cenário de pandemia, que possíveis inconformismo contra ela deve ser dirigida a Tribunais Superiores. Não obstante se mostrar aceitável, tendo em conta que se busca dar soluções e viabilidade para os julgamentos.

2. A determinação de tratamento médico, psiquiátrico ou psicológico em razão de idéias suicidas, não tem aplicação na oportunidade de recurso ao Tribunal, devendo ser requerida, querendo, ao Juízo da Execução.

3. A medida socioeducativa da semiliberdade imposta ao menor, envolvido e atuante em roubos, mostra-se adequada ao caso concreto e motivada. Ademais, na situação específica, o quadro em que se insere, sinaliza a real e premente necessidade de o Estado intervir em face de sua condição atual, com o intuito de reeducá-lo para o convívio social.

4. Rejeitada a preliminar e negado provimento ao recurso.